Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME DE DIFAMAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA QUERELADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. ANIMUS DIFFAMANDI NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os crimes contra a honra exigem, para a sua configuração, a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi, animus diffamandi e animus injuriandi, respectivamente. Assim, inexistindo o animus offendendi por parte da querelada, a absolvição é medida que se impõe.
2. No presente caso, os trechos em que a apelante se manifestou no chat, durante os debates das eleições sindicais pelo Youtube, não revelam sua intenção em causar dano à reputação da vítima, configurando apenas críticas em meio à animosidade da disputa eleitoral.
3. Recurso conhecido e provido para absolver a apelante nas sanções do artigo 139, caput, c/c o artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Fixados honorários de sucumbência em desfavor do apelado.